Tribunal: TJBA
Processo: 0306829-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306829-81.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRISVALDO NOGUEIRA CARLOMAGNO

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DO SERVIDOR.
ALEGAÇÃO DE FALTA FUNCIONAL.
CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA.
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
SENTENÇA
REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
RECURSO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8000621-46.2016.805.0239
, oriundo da comarca de São Sebastião do Passé

em que figuram, como apelante,
IRISVALDO NOGUEIRA CARLOMAGNO
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 202
2.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4